Tribunal: TJSP
Processo: 1004315-73.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelação. Documentos apresentados que comprovam a contratação do empréstimo. Extratos bancários. Valores que foram disponibilizados na conta da requerente. Autora que não impugnou os documentos apresentados. Contrato de empréstimo hígido. Ré que se desvencilhou do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelação. Documentos apresentados que comprovam a contratação do empréstimo. Extratos bancários. Valores que foram disponibilizados na conta da requerente. Autora que não impugnou os documentos apresentados. Contrato de empréstimo hígido. Ré que se desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato constitutivo de seu direito' – art. 373, inciso I, do CPC. Contratação regular. Débito exigível. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.